Tribunal: STF
Processo: HC 136720
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. GARANTIA CONSTITUCIONAL À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDA DO OBJETO DO WRIT. DESAFETAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.